Tribunal: STF
Processo: RE 99755
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-19
Data de publicação: 1986-06-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência.
Reclamação trabalhista - Prequestionamento da matéria constitucional:
 orientação
anterior da Corte e atual - na interposição do recurso de revista.
Divergência indemonstrada.
Embargos de divergência não conhecidos.